Tribunal: TJDFT
Processo: 0729631-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE POR APLICATIVO DE MENSAGENS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA DE FORMA ESPONTÂNEA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NÃO CONFIGURADOS DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão presente nos autos é regida pela norma consumerista, assim, nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, cabendo a este o ônus da comprovação de que não houve falha na prestação do serviço.
2. Embora a apelante acreditasse que a ligação recebida fosse de sua filha, por livre e espontânea vontade, efetuou a transferência de valores a terceiro, sem saber que estava sendo vítima de golpe, ou seja, a transferência não foi realizada por fraude decorrente de falha de segurança do sistema do requerido.
3. No caso concreto, não pode a autora pretender imputar ao réu fatos que são decorrentes de sua falta de cuidado na realização de transação bancária.
4. Verificada a inexistência de nexo de causalidade entre a atuação do banco requerido e os fatos narrados na inicial, bem como a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, não há como impor à instituição financeira o ressarcimento dos danos sofridos pela apelante.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.